Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716835-55.2020.8.07.0000 Agravante CLAUDIA SANTOS DA SILVA LIMA Agravado VICENTE DE PAULA DE SOUZA LIMA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA SANTOS DA SILVA LIMA, contra a decisão proferida pelo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, na ação de conhecimento (processo no 0703914-75.2018.8.07.0019), ajuizada por VICENTE DE PAULA DE SOUZA LIMA. A decisão agravada deferiu pedido de tutela de urgência para arbitrar o aluguel provisório no valor de R$ 1.025,00, os quais deverão ser pagos diretamente ao autor, até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de multa de 2% e juros de mora, além disso, deferiu a gratuidade de justiça à ré (ID 59567984). Narra a peça recursal que a decisão liminar merece ser revista, porquanto não existem fundamentos para a fixação de aluguel em favor da parte autora. A agravante afirma que não reside no bem desde março de 2018 e que o imóvel se encontra disponível para venda, conforme o próprio agravado confirmou na petição inicial. Informa que atualmente o imóvel está sendo ocupado pelo primogênito do casal, filho comum de ambos, que não paga aluguel a nenhum dos dois. Salienta que o bem só não foi vendido até a presente data porque a única proposta de compra recebida não foi aceita pelo próprio Agravante (conforme contestação), não tendo havido outras propostas de compra até a presente data. Assim, a agravante requer seja deferida a liminar, a fim de que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja afastado o pagamento do aluguel pela agravante ou, subsidiariamente, a redução do valor do aluguel para R$ 350,00. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sentença proferida no processo no 2017.15.1.003026-7, foi decretado o divórcio e a partilha dos bens do autor e da ré, sendo homologado acordo celebrado entre as partes, sendo partilhado os direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 301, Conjunto 09, Casa 08, Recanto das Emas/DF, na proporção de 50% para cada ex-cônjuge. O trânsito em julgado da referida sentença ocorreu em 26 de julho de 2018 (ID’s 23825704 e 23825704). Muito embora tenha o autor notificado extrajudicialmente a ré, em 17 de julho de 2018, para que anunciasse a venda do imóvel (ID 23825724), não há evidências de que a ré, ora agravante, esteja impedindo a venda do bem a possíveis interessados. Inclusive há nos autos “Contrato de Exclusividade de Venda”, firmado pela agravante com a JR Escritório Imobiliário, a fim efetivar a venda do imóvel (ID 23825724). Cabia ao autor (agravado) demonstrar a probabilidade de provimento do seu direito, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Não havendo prova nesse sentido, não há como imputar à agravante o pagamento de aluguel provisório no valor de R$ 1.025,00. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que tornem evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, as circunstâncias fáticas precisam ser apreciadas com maior aprofundamento, após a devida dilação probatória, sob pena de se impor ao réu/agravado medida temerária, desprovida de fundamentação jurídica razoável. (...)”. (07012428320208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 18/5/2020.) Sendo assim, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator